Tribunal: CARF
Processo: 10283.724941/2021-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.724941/2021-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.120 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO PRECEDENTE
STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939
(Tema 736 de repercussão geral) e ADI 4905, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. (documento assinado
digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 102-112) interposto em face de Acórdão no
106-023.113, proferido pela 3a Turma DRH06, em 11 de agosto de 2022, na qual foi julgada
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, mantendo a multa isolada de 50%
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.724941/2021-08
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.724941/2021-08

aplicada sobre o valor total dos débitos confessados nas DCOMP não homologadas. A decisão
de primeira instância administrativa restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário arguindo a
impossibilidade de aplicação da multa em razão do crédito não homologado em PER/DCOMP
ter sido objeto de retificação de ofício que seria ilegal (conforme se discute no processo
10283.722972/2019-00
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relator.
I - Dos requisitos de admissibilidade.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
II – Do mérito
O objeto do Recurso Voluntário consiste na discussão sobre a validade da
imposição de multa isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da
não homologação de compensação informa em DCOMP. Ocorre que tal matéria já está
pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente deve ser observado por este
Conselho.
Tal precedente é formado por decisões proferidas tanto no âmbito do controle de
constitucionalidade difuso (RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão Geral 736),
quanto no concentrado (ADI 4.905). As razões de decidir que ali prevaleceram estão resumidas
na tese firmada:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Em ambos os casos, já ocorreu o trânsito em julgado dos processos na esfera
judicial. O RE 796.939 possui certidão de trânsito em julgado datada de 20/06/2023 e, a ADI
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.724941/2021-08

4.905, possui certidão de mesma natureza datada de 29/05/2023. Assim, os precedentes
formados estão vigentes e são eficazes.
Referida eficácia, inclusive, abrange o âmbito deste Tribunal Administrativo. Em
que pese seja vedado ao CARF afastar a aplicação da legislação sob fundamentação de
inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF esclarece que tal vedação não se
aplica nos casos em que a lei “já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal”. Além dessa disposição, há previsão mandatória para
aplicação das decisões definitivas de mérito que formam precedentes, seja na vigência do Código
de Processo Civil de 1973 ou no de 2015. É o que consta no §2o do art. 62 do RICARF. Dessa
forma, inafastável a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao presente caso.
Por tais razões, e com fundamento no inciso I, do §1o, c\c §2o do art. 62, RICARF,
art. 927 do CPC/2015, aplico ao caso em julgamento o precedente formado pelas decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão
Geral 736, e na ADI 4.905, para aplicar os efeitos da inconstitucionalidade da multa isolada,
prevista no § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informa em DCOMP.
Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL para reformar o Acórdão Recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 116
DF CARF MF
Original